Tribunal: STF
Processo: RE 1360034
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    EMBARGOS INFRINGENTES – ART. 16, §1º, IV, LEI N. 10.826/2003 – ADVENTO DA LEI N.º 13.964/2019 – NATUREZA HEDIONDA DO DELITO AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.



    - De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, “deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XL, XLI, XLIII, XLVI e XXXVI, 6º, caput, 93, IX, 97 e 144 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o artigo 5º da Lei n.º 13.964/2019, ao alterar o artigo 1º da Lei n.º 8072/90, que, em seu parágrafo único, inciso II, passou a considerar delito hediondo ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, ‘incorreu em evidente ofensa ao princípio da proporcionalidade, sob a ótica da proibição de proteção deficiente, trazendo vícios insanáveis ao afastar a hediondez de inúmeras condutas descritas no artigo 16, caput e parágrafo primeiro, do Estatuto do Desarmamento” (eDOC 23, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao analisar as modificações implementadas pelo Pacote Anticrime no art. 16 da Lei 10.826/2003, chegou à conclusão de que “a posse ou porte de artefato de uso proibido não é mencionada no caput do artigo 16, mas somente no §2º, é possível a interpretação de que o legislador, apesar da ausência de menção aos respectivos parágrafos, desejou taxar como hediondos todos os comportamentos previstos no dispositivo como um todo, não somente em seu caput, desde que a arma em questão seja de uso proibido” (eDOC 17, p. 3/4), de modo que, no caso concreto, o caráter hediondo do delito foi afastado. 



    Sendo assim, observo que a matéria relacionada ao afastamento da hediondez do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.866/2003 pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 5º da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1324769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente